Tribunal: TJES
Processo: 5000545-96.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000545-96.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS FILIPE QUEMELLI BUSSULAR
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000545-96.2022.8.08.0007
Recorrente: LUIS FILIPE QUEMELLI BUSSULAR
Recorrida: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR ADQUIRIDO SEM CARREGADOR. SUPOSTA VENDA CASADA. (1). TESE AUTORAL.
EM SUA PETIÇÃO INICIAL, A PARTE REQUERENTE AFIRMA QUE COMPROU CELULAR DA LINHA IPHONE, FABRICADO PELA MARCA REQUERIDA, E QUE, EM RAZÃO DE O APARELHO VIR DESACOMPANHADO DE FONTE DE CARREGAMENTO, VIU-SE OBRIGADO A ADQUIRIR A FONTE ORIGINAL DA MARCA APPLE. SEGUE NARRANDO QUE O ITEM É ESSENCIAL AO USO DO APARELHO, DE MODO QUE A VENDA EM SEPARADO CONFIGURA VENDA CASADA, PRÁTICA VEDADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIANTE DISSO, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO, VISANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, REFERENTE AO VALOR DA FONTE DE CARREGAMENTO ADQUIRIDA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU A CONTESTAÇÃO ALEGANDO, EM SUMA, QUE NÃO PRATICOU ATO ILÍCITO, UMA VEZ QUE A VENDA DO PRODUTO SEM O ACESSÓRIO SE DEU EM RAZÃO DE POLÍTICA AMBIENTAL DE REDUÇÃO DE DANOS. ADEMAIS, ADUZ QUE A MEDIDA FOI AMPLAMENTE DIVULGADA, BEM COMO QUE A INFORMAÇÃO CONSTA DO SITE DA EMPRESA E DO EXTERIOR DA CAIXA DO PRODUTO, CUMPRINDO O DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. POR FIM, ALEGA QUE O ACESSÓRIO NÃO É ESSENCIAL AO USO DO TELEFONE. COM ESSAS CONSIDERAÇÕES, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO,
REJEITO
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA, PARA ACOLHER O PEDIDO DE PROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA, CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES INDICADOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO DIREITO DE RECEBER CARREGADOR DA FABRICANTE COMPATÍVEL COM O CELULAR ADQUIRIDO, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE HÁ, POR PARTE DA REQUERIDA, O DEVER DE FORNECER OS ACESSÓRIOS POR SEREM ITENS ESSENCIAIS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO APARELHO. POIS BEM, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRIDA, ORA REQUERIDA, ENTENDO QUE

RAZÃO NÃO LHE ASSISTE. A SUPRADITA EMPRESA DEMANDADA USA COMO ARGUMENTO O FATO DE QUE SEMPRE DIVULGOU, DE FORMA AMPLA E USUAL, QUE OS COMPONENTES EM QUESTÃO NÃO MAIS FARIAM PARTE DO PRODUTO PRINCIPAL, COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. CONTUDO, NÃO HÁ NOS AUTOS A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE QUE O NÃO FORNECIMENTO DESTES ACESSÓRIOS TRAZ CONSEQUÊNCIAS BENÉFICAS AO MEIO AMBIENTE. ALÉM DISSO, TORNA-SE CLARA A CONSTATAÇÃO DE QUE TODO APARELHO CELULAR NECESSITA DE UM CARREGADOR PARA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO ESTE ITEM ESSENCIAL PARA A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PRINCIPAL. ORA, SE TODO APARELHO CELULAR DA APPLE PRECISA DE UM CARREGADOR PARA SEU FUNCIONAMENTO, É DE SE IMAGINAR QUE, PARA CADA APARELHO PRODUZIDO, EXISTE A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE UM CARREGADOR. DESTA FORMA, ESTE SERÁ CONFECCIONADO E DISPONIBILIZADO NO MERCADO, SEJA ELE FORNECIDO JUNTO AO APARELHO OU VENDIDO.

PORTANTO, TENDO EM VISTA QUE O ADAPTADOR DE CARREGAMENTO DE ENERGIA DO APARELHO TELEFÔNICO É PARTE INTEGRANTE DESTE, A ENTREGA DE CARREGADOR PARA O APARELHO É MEDIDA QUE SE SEGUE, POSTO QUE NÃO SE VISLUMBRA COERÊNCIA LÓGICA NA VENDA SEPARADA. A PROPÓSITO, O ART. 39, I DO CDC PRECEITUA QUE É VEDADO AO FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS, DENTRE OUTRAS PRÁTICAS ABUSIVAS, CONDICIONAR O FORNECIMENTO DE PRODUTO. NO CASO EM COMENTO, A VENDA DO APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR DE BATERIA, FORÇA O ADQUIRENTE BUSCAR OBTER, TÃO LOGO, O DISPOSITIVO PARA QUE POSSA UTILIZAR O PRODUTO. O FATO É QUE, SUBMETER IMPLÍCITA E INDIRETAMENTE O CONSUMIDOR À NECESSIDADE DE ADQUIRIR UM OUTRO PRODUTO PARA QUE O USUÁRIO POSSA CARREGAR E ASSIM FAZER USO DO SEU APARELHO CELULAR, CARACTERIZA PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E ILEGAL, NOS TERMOS DO ART. 39, I, DO CDC. NÃO É RAZOÁVEL IMPOR AO CONSUMIDOR A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO ESSENCIAL AO PRODUTO PRINCIPAL (ADAPTADOR DE ENERGIA), CUJOS VALORES NÃO SE MOSTRAM MÓDICOS, COMO SOLUÇÃO PARA O IMBRÓGLIO INSTALADO. POR OUTRO LADO, AO CONTRÁRIO DO ENTENDIMENTO DEFENDIDO PELA PARTE AUTORA, ENTENDO QUE NÃO HÁ DANOS DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL A SEREM REPARADOS, POSTO QUE NÃO VISLUMBRO VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE OU À HONRA DO CONSUMIDOR. PORTANTO, INDEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO SENTIDO DE CONDENAR A REQUERIDA APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 249,99 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COM JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DESDE O DESEMBOLSO. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)